Tribunal: TJPA
Processo: 0807595-26.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0807595-26.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO
JUDICIAL ELETRÔNICO
N.º:

0807595-26.2018.8.14.0000

AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXRAORDINÁRIO

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SANTARÉM

REPRESENTANTE:

PAULA DANIELLE TEIXEIRA LIMA PIAZZA (PROCURADORA DO MUNICÍPIO
)

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:

CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR (PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
)

RELATOR: DESEMBARGADOR

RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO

INTERNO
EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
.

DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM TESE FIRMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL
.
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL AUTORIZA A NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO COM TESE JÁ
RECHAÇADA PELO STF.
AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral
;

Está em conformidade com a tese
do STF
,
o acórdão do tribunal, que decidiu pela
inconstitucionalidade
de dispositivos que criaram
, com provimento exclusivamente comissionado, cargos de carreira de Procurador Municipal, cujas atribuições s
eriam
de

natureza eminentemente técnica e profissional,
sob a mácula d
o disposto nos
arts
. 34, § 1º e 35 da Constituição Estadual e 37, II e V, da Constituição Federal, conforme se depreende do item “a” da tese estabelecida no Tema 1
.
010 do S
upremo Tribunal Federal
.

Agravo
interno
des
provido
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao
agravo
interno
em recurso extraordinário
, nos termos do voto d
o
Relator (Vice-Presidente).
Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).
Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. 15ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno.

Belém (PA), 27 de abril

de
2022.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO N.º:
0807595-26.2018.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SANTARÉM

REPRESENTANTE:

PAULA DANIELLE TEIXEIRA LIMA PIAZZA (PROCURADORA DO MUNICÍPIO)

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:

CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR (PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA)

RELATOR: DESEMBARGADOR
RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
RONALDO MARQUES VALLE
(Relator):

Trata-se de
agravo
inter
n
o em recurso extraordinário
(
id.
82
50749
)
interposto pelo
Município de Santarém
, com fundamento no
artigo 1.021 do Código de Processo Civil,

contra a

decis
ão

que
não
admiti
u

o recurso
extraordinário
(id. 7841318), em virtude de o acórdão recorrido estar amparado em
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n.º 1041210 (tema 1010), que definiu os
requisitos constitucionais exigíveis para a criação de cargos em comissão, à luz do artigo 37, I, II e V, da Constituição Federal
.

Suste
ntou
, em síntese
,
que
a decisão do juízo de admissibilidade recursal teria extrapolado o seu limite constitucional e impedido
o
acesso d
a parte a
gravante à Superior Instância, em total desrespeito ao princípio

constitucional da ampla defesa previsto no artigo 5º, inciso LV, da
Constituição Federal.

Ademais, arguiu que o recurso extraordinário não teria similitude com a tese firmada pelo Supremo, pois teria feito a defesa
do

preceito constitucional que conferiu aos Municípios autonomia política, administrativa

e financeira, em específico no que concerne à autonomia para legislar sobre matéria

de interesse local,
o que respaldaria as
nomeações para cargo em comissão

declarado em lei de livre nomeação e exoneração, insculpidos no art. 37, II, da CF/88

e, ainda,
teria sustentado
a ausência de expressa previsão constitucional de organização de

instituição específica nos moldes da Advocacia Pública Federal e Estadual aos

Municípios conforme leitura sistêmica dos artigos 131 e 132 da Carta Magna
.

Foram apresentadas
contrarrazões (
id.
8461165
)
, nas quais a parte recorrida pugna pelo não provimento do
agravo
interno
em recurso
extraordinário
.

É o relatório.

VOTO

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Ronaldo
Marques
Valle
(Relator):

Com relação ao argumento de que
a decisão do juízo de admissibilidade recursal teria extrapolado o seu limite constitucional e impedido o
acesso d
a parte a
gravante à Superior Instância, em total desrespeito ao princípio

constitucional da ampla defesa previsto no artigo 5º, inciso LV, da
Constituição Federal
, cumpre ressaltar que a sistemática da repercussão geral não é instituto novo no ordenamento jurídico,
tendo sido incluído na Constituição Federal pela EC n.º 45/2004 e regulamentado pela Lei n.º 11.418/2006, ou seja, já faz parte do conhecimento jurídico geral.

Assim, o Código de Processo Civil, atualmente, prevê que,
recebida a petição d
o recurso extraordinário
pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido, este deverá negar seguimento a recurso extraordinário que dis
cuta questão constitucional, à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal
Federal exarado no regime de repercussão geral
(art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil).

O Supremo Tribunal Federal sequer dá azo a reclamações com fundamento de haver usurpação de competência, quando observada a sistemática da repercussão geral, consoante se observa das ementas a seguir:

EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 339 de repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 339 da repercussão geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com condenação da parte ao pagamento de 1% (um por cento) do valor da causa, a título de multa processual, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(
Rcl
44701 ED-
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
155 DIVULG
03-08-
2021 PUBLIC
04-08-2021)

RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA – USURPAÇÃO – INEXISTÊNCIA. Não havendo equívoco quanto à observância da sistemática da repercussão geral na origem, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação.

(
Rcl
26640
AgR
, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
127 DIVULG
21-05-
2020 PUBLIC
22-05-2020)

RECLAMAÇÃO – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO – INEXISTÊNCIA. Não havendo equívoco
quanto à aplicação da sistemática da repercussão geral, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação.

(
Rcl
15611
AgR
, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 09/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
126 DIVULG
29-06-
2015 PUBLIC
30-06-2015)

No tocante ao fundamento de que
a questão discutida no recurso extraordinário não teria similitude com a tese firmada pelo STF, não assiste razão ao recorrente, pois o objeto da lide é a defesa da constitucionalidade da contratação de assessor jurídico
p
ara a prefeitura
, com atribuições técnicas de cargo de procurador jurídico
, sem a edição de concurso público, sendo que a tese firmada pelo STF no julgamento do recurso extraordinário n.º 1.041.210 (Tema 1.010) foi a seguinte:

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais
; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

Do voto condutor do acórdão, o Ministro relator, Dias Toffoli, ressaltou que:

“(...)
o provimento de cargo em comissão, sem prévio concurso público, é medida que somente tem lugar em funções de direção, chefia e assessoramento que demandem especial relação de confiança entre governante e respectivos subordinados, o que não se amolda aos incisos constantes do indigitado diploma legal, eis que atinentes a funções técnicas, burocráticas ou profissionais e, portanto, típicas de cargos públicos efetivos exigência que se amolda ao princípio da legalidade, desdobrado no da reserva legal.
”

Desse modo, é bastante evidente, pela
ratio

decidendi
,
a conformidade com a tese do STF d
o acórdão do tribunal recorrido,
que
decidiu pela
inconstitucionalidade
de dispositivos que criaram
, com provimento exclusivamente comissionado, cargos de carreira de Procurador Municipal, cujas atribuições s
eriam
de

natureza eminentemente técnica e profissional,
sob a mácula d
o disposto nos
arts
. 34, § 1º e 35 da Constituição Estadual e 37, II e V, da Constituição Federal, conforme se depreende do item “a” da tese estabelecida no Tema 1010 do S
upremo Tribunal Federal.

Sendo assim, voto pelo
não
provimento do

agravo interno em recurso e
xtraordinário
(id.
8250749
)
.

Escoado o prazo recursal, retornem os autos conclusos para análise do agravo em recurso especial.

Belém, 29/04/2022